Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730837-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA LUIZA DA SILVA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SABRINA LUIZA DA SILVA ARAUJO tendo por objeto a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos de declaração da ilegibilidade do débito no valor de R$ 2.846,90 e exclusão do apontamento. Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Serasa Limpa Nome, Acordo Certo). O apelado noticia a afetação da matéria. (ID 61914595, Pág. 3) O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou a referida discussão ao Tema 1264, em razão da relevância e da necessidade de uniformização da jurisprudência. A delimitação da controvérsia é a seguinte: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ." (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Conforme decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator, em 20/06/2024, determinou-se a reiteração dos ofícios aos Tribunais para que tomem conhecimento do acórdão acrescido do seguinte teor: “(...) incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. . Diante do exposto, determino o SOBRESTAMENTO até ulterior decisão do col. STJ ou julgamento ou publicação do acórdão dos processos afetados, Tema 1264/STJ. Intime-se. Cumpra-se. Finalizado o julgamento, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator